Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna no acórdão. Isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão colegiada, as quais resultam em proposições inconciliáveis entre si. 2.1. Por consectário, não configura contradição entre os fundamentos da decisão atacada e fatores que lhe são externos, como por exemplo, a interpretação dos elementos de prova do ponto de vista contrário ao pretendido pela parte.
3. Ao contrário do que alega o embargante, inexiste contradição no julgado, visto que o Colegiado desta 1a Turma Cível enfrentou de forma integral a matéria, imputando a responsabilidade a ambas as partes pela ausência de boa-fé objetiva, visto que o banco embargante, mesmo ciente da anulação do procedimento de consolidação da propriedade, promoveu a alteração cadastral da titularidade do imóvel, enquanto, por outro lado, o embargado não agiu diligentemente para mitigar os prejuízos decorrentes da alteração da titularidade, conforme preconiza o princípio do duty to mitigate the loss.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de pré-questionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 4.1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.